Tribunal: TJSP
Processo: 2009451-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – Concedido ao agravante o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, posto não ser beneficiário da gratuidade de justiça – Inércia do recorrente – Deserção configurada, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC - Recurso não conhecido.